Tribunal: CARF
Processo: 15586.720014/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL DE AGUIAR HIRANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
GANHOS DE CAPITAL. RENDA VARIÁVEL. PERÍODO DE APURAÇÃO
Os ganhos líquidos decorrentes de operações em bolsa de valores (renda variável) serão tributados, mês a mês, de forma definitiva à alíquota de 15% e pagos até o último dia do mês seguinte as operações que lhe deram origem.
GANHOS DE CAPITAL. APURAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE PERDAS. IN 1.022/2010
Os prejuízos advindos de operações mobiliárias somente podem ser compensados, na apuração tributária, com os resultados dos ganhos líquidos auferidos no próprio mês ou nos meses subsequentes, não cabendo compensação de lucros pretéritos.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE
Sempre que restar configurada a sonegação, a fraude ou o conluio, previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, o percentual da multa de que trata o inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, deverá ser duplicado. Cabe a aplicação da multa qualificada quando comprovado o intuito doloso do sujeito passivo tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, por parte da Autoridade Tributária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720014/2015-71
ACÓRDÃO
2002-010.014 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO RAMOS LOPES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
GANHOS DE CAPITAL. RENDA VARIÁVEL. PERÍODO DE APURAÇÃO
Os ganhos líquidos decorrentes de operações em bolsa de valores (renda
variável) serão tributados, mês a mês, de forma definitiva à alíquota de
15% e pagos até o último dia do mês seguinte as operações que lhe deram
origem.
GANHOS DE CAPITAL. APURAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE PERDAS. IN
1.022/2010
Os prejuízos advindos de operações mobiliárias somente podem ser
compensados, na apuração tributária, com os resultados dos ganhos
líquidos auferidos no próprio mês ou nos meses subsequentes, não
cabendo compensação de lucros pretéritos.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. REDUÇÃO
DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE
Sempre que restar configurada a sonegação, a fraude ou o conluio,
previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, o percentual da
multa de que trata o inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, deverá ser
duplicado. Cabe a aplicação da multa qualificada quando comprovado o
intuito doloso do sujeito passivo tendente a impedir ou retardar, total ou
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.014 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720014/2015-71
2
parcialmente, o conhecimento, por parte da Autoridade Tributária, da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima Junior (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Luciana Costa Loureiro Solar, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Heitor de Souza
Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de litígio instaurado em virtude do lançamento de crédito tributário, por
meio o Auto de Infração de fls. 331 a 340, no valor de R$ 242.386,90 de imposto de renda
suplementar, R$ 363.580,37 de multa agravada de 150% e atualizações legais por infração de
omissão de rendimentos auferidos na alienação de valores mobiliários.
Foi constatado que o contribuinte obteve ganhos de capital em operações na bolsa
de valores em diversos meses do ano-calendário de 2010, no montante de R$ 1.566.861,46 e não
recolheu quaisquer valores do IRPF devidos sobre os referidos ganhos de capital. O contribuinte,
tendo sido sucessivamente intimado, não apresentou, mediante documentação hábil e idônea, a
posição dos ativos na conta de custódia na data de 31/12/2009, bem como o seu custo médio
ponderado (fls. 10 a 16 e 23 a 26).
Por falta de respostas e cooperação do fiscalizado, procedeu-se com a definição do
custo de aquisição dos ativos conforme o disposto no § 4o do art. 16, da Lei no 7.713/88 e no
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.014 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720014/2015-71
3
inciso III, do § 7o, do art. 47, da IN 1022/201, atribuindo o custo zero. O fiscalizado apresentou
somente as notas de corretagem dos anos de 2008 e 2009, deixando de proceder ao cálculo do
quantitativo do estoque das ações e os respectivos custos médios, impossibilitando o cálculo
tributário.
O fiscalizado também não preencheu o Demonstrativo de Apuração de Ganhos de
Renda Variável, o qual alimenta o sistema de cobrança da Receita Federal do Brasil, que devido ao
disposto no inciso I do artigo 3o da Lei no 11.033/2004 e dos artigos 45 e 48 da Instrução
Normativa RFB no 1.022/2010, tornou obrigatório o preenchimento do referido demonstrativo.
Diante desses fatos, foi lavrado Auto de Infração cobrando o crédito tributário já
mencionado. Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação dentro do prazo legal, cuja
qual a 6a Turma da DRJ/CTA decidiu, por unanimidade, julgar improcedente, mantendo-se o
crédito tributário.
O contribuinte teve ciência do acórdão em 04 de dezembro de 2015 e entrou com
recurso voluntário em 30 de dezembro de 2015, com as seguintes alegações:
1- Não houve matéria não-impugnada, visto que questionou todo o Auto de
Infração;
2- As perdas incorridas deveriam ser compensadas conforme aduz o art. 53 da IN
1.022/2010;
3- A responsabilidade pelo pagamento dos tributos deve ser a corretora, que deu
causa à ausência de repasse de informações;
4- A multa de ofício deve ser de 75%.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro RAFAEL DE AGUIAR HIRANO, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade e, portanto, dele eu conheço.
O recorrente contesta em seu recurso a matéria considerada não impugnada pela
DRJ. Alega que questionou de forma integral o Auto de Infração, valendo então, tal
questionamento, com relação à multa de 150% aplicada, quando em sua opinião deveria ter sido
de 75%. Tal alegação não procede, visto que a aplicação da multa foi sim discutida no âmbito do
colegiado de 1a instância, face a decisão a ser demonstrada mais adiante.
Também questiona, o recorrente, a aplicação do constante na IN 1.022/2010 na não
consideração dos prejuízos que teve nos meses de outubro e dezembro de 2010, com os ganhos
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.014 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720014/2015-71
4
obtidos nos meses anteriores. Bem, neste ponto trata-se de um erro interpretativo por parte do
recorrente quanto ao conteúdo do art. 53 do citado texto normativo, vejamos:
Art. 53o. Para fins de apuração e pagamento do imposto mensal sobre os ganhos
líquidos, as perdas incorridas nas operações de que tratam os arts. 22-D, 47 e 49 a
51 poderão ser compensadas com os ganhos líquidos auferidos, no próprio mês
ou nos meses subsequentes, inclusive nos anos-calendário seguintes, em outras
operações realizadas em qualquer das modalidades operacionais previstas
naqueles artigos, exceto no caso de perdas em operações de day-trade, que
somente serão compensadas com ganhos auferidos em operações da mesma
espécie. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB No 1290 DE 06/09/2012 )
grifei
Como demonstrado no relatório fiscal, o lançamento do crédito tributário se deu
pelos ganhos de capital obtidos e não declarados referentes aos meses de janeiro a dezembro de
2010, enquanto os prejuízos alegados pelo recorrente ocorreram nos meses de outubro e
dezembro do mesmo ano. Assim, somente seria passível de compensação os tributos advindos
sobre os ganhos obtidos nos meses de outubro, novembro e dezembro (com relação aos alegados
prejuízos ocorridos em outubro e dezembro), mesmo assim com uma clara demonstração das
operações (custo de aquisição e alienação, datas das compras e vendas e demonstração
inequívoca do prejuízo) acompanhada de documentação comprobatória, fato que sequer
ocorreu tanto neste recurso, quanto na impugnação ou até nas respostas às intimações fiscais
durante o procedimento fiscalizatório.
Em relação aos demais pedidos, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua
peça recursal basicamente os mesmos argumentos apresentados na impugnação, sem qualquer
alegação ou comprovação adicional, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo, Livro II, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, declaro
minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, logo reproduzo-os, no que
concerne ao atual recurso, em meu voto:
35. Também insta consignar que os fatos descritos não podem ser opostos à
Fazenda, como causa excludente da responsabilidade do Impugnante. Este, em
última análise, é quem deve suportar as consequências da má escolha da
corretora de valores ou da má execução dos serviços contratados, quer por culpa
in eligendo, quer por culpa in vigilando.
36. Portanto, improcede a queixa da defesa.
(...)
38. O Impugnante protesta contra a aplicação da multa qualificada de 150%.
39. O lançamento por meio do Auto de Infração vergastado, nos termos
determinados no art. 44, II e § 1o, I, da Lei n. o 9.430/96, fez-se acompanhar da
indissociável multa de ofício qualificada. A mencionada norma dispõe que:
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.014 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720014/2015-71
5
Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
(...) II – de cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude,
definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n.o 4.502. de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
40. O §1o, inciso I, do mesmo artigo esclarece que:
As multas de que trata este artigo serão exigidas, juntamente com o tributo ou a
contribuição, quando não houverem sido anteriormente pagos.
41. Os artigos citados da Lei n.o 4.502/64, têm a seguinte redação:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente;
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72. (grifei)
42. A multa fixada decorre de exigência legal, não estando afeto à autoridade
lançadora ou a este julgador, dada sua atividade vinculada determinada pelo art.
142 e seu parágrafo único da Lei n.o 5.172/66, discuti-la. Cabem aos agentes
envolvidos verificar se os fatos ocorridos subsumam-se ao tipo previsto na norma
regente para a matéria, e, como já robustamente demonstrado nos autos para o
caso concreto, houve a infração na sua forma qualificada, pois o Impugnante que
reconhece a aplicação de um valor tão expressivo em Bolsa de Valores
claramente, ao nada declarar, tentou impedir o conhecimento do fisco a respeito
da ocorrência desses fatos geradores.
(...)
Declaração de Voto
Acompanho o brilhante Voto do Relator, porém, gostaria de tecer algumas
considerações a mais sobre a multa qualificada de 150%.
2. Em minha ótica, entendo que a aplicação ou não da multa qualificada é sim
passível de discussão neste julgamento, porém, tal discussão deve abarcar, tão
somente, a subsunção do fato à norma. Estando presentes os fatos qualificadores
do agravamento, a aplicação da norma deve ser mantida.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.014 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720014/2015-71
6
3. No caso em tela, segundo se observa no item 10 do Relatório Fiscal, fls.
350 e 351, o contribuinte ganhou, em 2010, mais de 1,5 milhão de reais em
operações na bolsa de valores, e, no entanto, não declarou esse rendimento e
nem recolheu o respectivo Imposto de Renda.
4. O contribuinte também não preencheu o Demonstrativo de Apuração de
Ganhos de Renda Variável, que alimenta o sistema de cobrança da Receita Federal
do Brasil, sendo tal preenchimento obrigatório, nos termos do inciso I do artigo 3o
da Lei no 11.033, de 2004, e dos artigos 45 e 48 da Instrução Normativa RFB no
1.022, de 2010.
5. Esses fatos demonstram, de forma clara, a ocorrência de uma omissão dolosa
por parte do contribuinte, com o intuito de impedir ou retardar o conhecimento
por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, devendo, portanto, ser aplicada a pena administrativa prevista
no art. 44, inciso I, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996.
6. Dessa forma, concluímos por correta a manutenção da multa qualificada, na
forma como foi aplicada pela fiscalização.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO em NEGAR provimento ao recurso voluntário,
mantendo o crédito tributário.
Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO

Fl. 493
DF CARF MF
Original